Tribunal: TRF3
Processo: 5009600-79.2025.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
266/608)

5009600-79.2025.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5009600-79.2025.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: LAZARO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MONICA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES - SP248903-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI N. 8.213/1991. PRAZO DE 45 DIAS PARA INÍCIO DO PAGAMENTO. PORTARIA DIRBEN/INSS N. 996/2022. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO CRPS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A duração razoável do processo é garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 do texto constitucional.

2. Em se tratando de processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 fixa, em seu art. 41-A, § 5o, incluído pela Lei n. 11.665/2008, a previsão do prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

3. A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022, que disciplina os procedimentos e rotinas de recurso na área de benefício do INSS complementares à Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, por sua vez, prevê o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo no sistema eletrônico de recurso para cumprimento das diligências e decisões do CRPS pelo INSS (art. 15).

4. Na espécie, tem-se que o impetrante, em 03/05/2017, requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Indeferida a concessão em 24/08/2017, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em 06/09/2017, o qual foi provido em 25/02/2025, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 26/02/2025, pendente a implantação do benefício.

5. Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 16/07/2025, mais de quatro meses depois, o benefício ainda não tinha sido implantado, sem mencionar o decurso de mais de oito anos após o protocolo do pedido de concessão do benefício, ultrapassando em muito o prazo legal de 45 dias.

6. Embora a impetrada tenha informado a implantação do benefício em 22/01/2026, fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão parcial da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

7. Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

8. Remessa necessária conhecida e não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5009600-79.2025.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: LAZARO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MONICA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES - SP248903-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5009600-79.2025.4.03.6105

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: LAZARO ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MONICA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES - SP248903-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança requerida por LAZARO ANTONIO DA SILVA para determinar à autoridade coatora que dê regular seguimento ao processo administrativo do Impetrante (NB 42/182.049.383-8), no prazo de 10 (dez) dias (ID 359102422).

A impetrada informou a implantação do benefício em 22/01/2026 (ID 359102436).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do reexame necessário (ID 361319400).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5009600-79.2025.4.03.6105

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: LAZARO ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MONICA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES - SP248903-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

O princípio da duração razoável do processo trata-se de garantia constitucionalmente prevista, inserida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 da CRFB.

Em se tratando de processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 fixa, em seu art. 41-A, § 5o, incluído pela Lei n. 11.665/2008, a previsão do prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data apresentação dos documentos necessários pelo segurado, in verbis:“§ 5o O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão.”

A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022, que disciplina os procedimentos e rotinas de recurso na área de benefício do INSS complementares à Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/20221, por sua vez, prevê o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo no sistema eletrônico de recurso para cumprimento das diligências e decisões do CRPS pelo INSS (art. 15).

No caso, tem-se que o impetrante, em 03/05/2017, requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 359102406). Indeferida a concessão em 24/08/2017 (ID 359102407), o impetrante interpôs Recurso Ordinário em 06/09/2017 (ID 359102408 e ID 359102409), o qual foi provido em 25/02/2025 (ID 359102410), permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 26/02/2025 (ID 359102411), pendente a implantação do benefício.

Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 16/07/2025, mais de quatro meses depois, o benefício ainda não tinha sido implantado, sem mencionar o decurso de mais de oito anos após o protocolo do pedido de concessão do benefício, ultrapassando em muito o prazo legal de 45 dias.

Embora a impetrada tenha informado a implantação do benefício em 22/01/2026 (ID 359102436), fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão parcial da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

Portanto, deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

1 Norma que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário e revoga a Instrução Normativa INSS n. 77/2015.

EMENTA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI N. 8.213/1991. PRAZO DE 45 DIAS PARA INÍCIO DO PAGAMENTO. PORTARIA DIRBEN/INSS N. 996/2022. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO CRPS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A duração razoável do processo é garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 do texto constitucional.

2. Em se tratando de processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 fixa, em seu art. 41-A, § 5o, incluído pela Lei n. 11.665/2008, a previsão do prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

3. A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022, que disciplina os procedimentos e rotinas de recurso na área de benefício do INSS complementares à Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, por sua vez, prevê o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo no sistema eletrônico de recurso para cumprimento das diligências e decisões do CRPS pelo INSS (art. 15).

4. Na espécie, tem-se que o impetrante, em 03/05/2017, requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Indeferida a concessão em 24/08/2017, o impetrante interpôs Recurso Ordinário em 06/09/2017, o qual foi provido em 25/02/2025, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 26/02/2025, pendente a implantação do benefício.

5. Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 16/07/2025, mais de quatro meses depois, o benefício ainda não tinha sido implantado, sem mencionar o decurso de mais de oito anos após o protocolo do pedido de concessão do benefício, ultrapassando em muito o prazo legal de 45 dias.

6. Embora a impetrada tenha informado a implantação do benefício em 22/01/2026, fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão parcial da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

7. Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

8. Remessa necessária conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer e negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão